Tribunal: TJPA
Processo: 0802248-22.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802248-22.2023.8.14.0037

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSINEIDE MARAJO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS IDÊNTICAS À CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A – Banpará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Josineide Marajó dos Reis. A sentença declarou a nulidade de operações financeiras realizadas em nome da autora, determinou a interrupção das cobranças, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente razões recursais que impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A mera repetição dos argumentos expostos na contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais pacificou o entendimento de que razões recursais que não enfrentam os fundamentos da decisão impugnada configuram irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

2.

A mera repetição literal da contestação nas razões de apelação, sem qualquer impugnação à sentença, caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ/SP, AC nº 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC nº 0612382-58.2018.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30.11.2022; TRF-3, ApCiv nº 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Banco do Estado do Pará S/A - Banpará
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
Josineide Marajó dos Reis
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a nulidade das operações nulidade das operações de “empréstimo consignado” no valor de R$ 72.880,29 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) e “liberação sazonal” no valor de R$ 4.554,74 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), realizadas no dia 01/09/2023 e, consequentemente, a inexistência de débitos oriundos destes negócios jurídicos, vinculados à folha de pagamento da apelada, bem como, interromper definitivamente as cobranças atreladas a eles.

Condenou o apelante, ainda, a

restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados dos contracheques da apelada e ao pagamento de danos morais em favor da recorrida, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Num. 22720296 - Pág. 1/51), o patrono do apelante narrou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada arguindo que estavam sendo cobradas parcelas no valor de R$ 1.538,13 (mil e quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos) em seus contracheques, decorrentes de operações financeiras realizadas indevidamente com o recorrente, tendo a autoridade de 1º grau proferida a sentença recorrida.

Ressaltou que a presente demanda não se trata de fraude decorrente de fragilidades nos sistemas de segurança do apelante, visto que o mesmo forneceu meios seguros à apelada para realizar a habilitação do dispositivo e para operação no Internet Banking, o qual, somente era acessível mediante uso de senhas/códigos de uso pessoal e intransferível, e que não devem ser fornecidos sob nenhuma hipótese para outras pessoas.

Salientou que o STJ firmou entendimento no sentido de que não há responsabilidade objetiva da fornecedora que decorra de fortuito interno quando o dano ocorra por culpa exclusiva do consumidor, o que ocorre no caso dos autos.

Aduziu, em síntese, a inexistência de dano material e dano moral no caso da apelada.

Sustentou, ainda, a impossibilidade do pedido de repetição de indébito, tendo em vista a inexistência de pagamento indevido.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22720300 - Pág. 1/6
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22885394 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no presente processo, opinando pelo não conhecimento do apelo, ou, caso ultrapassado o entendimento quanto à admissibilidade recursal, pelo desprovimento do recurso (Num. 23179367 - Pág. 1/9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Josineide Marajó dos Reis em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A - Banpará, julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a nulidade das operações nulidade das operações de “empréstimo consignado” no valor de R$ 72.880,29 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) e “liberação sazonal” no valor de R$ 4.554,74 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), realizadas no dia 01/09/2023 e, consequentemente, a inexistência de débitos oriundos destes negócios jurídicos, vinculados à folha de pagamento da apelada, bem como, interromper definitivamente as cobranças atreladas a eles.

Condenou o banco apelante, ainda, a

restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados dos contracheques da apelada e ao pagamento de danos morais em favor da recorrida, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Estado do Pará S/A - Banpará
, constatei que o apelante basicamente reproduz
ipsis litteris
a contestação apresentada dos autos (
ID 22720251 - Pág. 1/47)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau, como bem mencionou o ilustre representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025